Tribunal: TJPA
Processo: 0010322-26.2019.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14150 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010322-26.2019.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: RAQUEL GONCALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010322-26.2019.8.14.0074

ORIGEM: VARA ÚNICA DA TAILÂNDIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADOR: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADA: RAQUEL GONÇALVES LIMA

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JÚNIOR – OAB/PA 12598

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta por município contra sentença que, em Mandado de Segurança, determinou a implementação da progressão funcional vertical de servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a inconstitucionalidade da lei municipal que prevê a progressão, a ausência de direito líquido e certo e a indisponibilidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não havendo nulidade quando a sentença expõe as razões de decidir aplicáveis ao caso. Preliminar de nulidade rejeitada;

4. Não há inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa quando a lei aprovada mantém a previsão de progressão funcional contida no projeto original do Poder Executivo, sem aumento de despesa não previsto;

5. A progressão funcional vertical, que altera o vencimento-base do servidor, não se confunde com gratificação e, portanto, não configura o “efeito cascata” vedado pelo art. 37, XIV, da CF;

6. A superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice à concessão de progressão funcional, por se tratar de direito subjetivo decorrente de determinação legal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1075.

IV. DISPOSITIVO

7. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas.

Tese de julgamento: “A servidora pública municipal que preenche os requisitos de titulação previstos na lei de regência da carreira tem direito líquido e certo à progressão funcional vertical.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 273/2012, arts. 28 e 58, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, Tema Repetitivo 1075; STJ, AgInt no AREsp 1523368/SP, Primeira Turma, rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, objetivando a reforma da sentença (Id. 26086799) proferida pelo Juízo da Vara Única de Tailândia, que concedeu a segurança requerida no Mandado de Segurança impetrado por RAQUEL GONÇALVES LIMA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, determinando a implementação da progressão funcional vertical da impetrante para o cargo de Professor Nível III.

Nas razões recursais (Id. 26086800), o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, em razão da alteração, pelo órgão legislativo, do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, implicando aumento de despesas e violando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumentou a necessidade de disponibilidade orçamentária, a ausência de comprovação do direito líquido e certo diante da juntada de lei não assinada e o descabimento de cumulação de vantagens sobre o vencimento-base. Requereu o provimento do recurso para denegar a segurança.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 26086805).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27241449), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Não se configura a nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença expôs expressamente as razões de decidir aplicáveis ao caso concreto. Ressalto que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, conforme o pacífico entendimento do STJ. Sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ARESTO QUE APRESENTA DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATRAÇÃO DA SÚMULA 126/STJ.

1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. Com efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, não sendo legítimo confundir fundamentação deficiente com fundamentação sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.

2. "Não se insurgindo o recorrente contra todos os fundamentos que conferem sustentação jurídica ao aresto impugnado, impõe-se a aplicação da Súmula 283 do STF." (AgInt no REsp 1467589/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

3. O Tribunal de origem amparou-se em fundamentos constitucional (art. 5º, XXIV) e infraconstitucional, qualquer um deles apto a manter inalterado o acórdão recorrido. Portanto, a ausência de interposição de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1523368 / SP, Primeira Turma, rel. min. Sérgio Kukina, DJe de 13/02/2020).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Na exordial (Id. 26086711), a impetrante alegou que exerce o cargo de professora de ensino infantil do Município de Tailândia e, em 2019, requereu progressão vertical após a conclusão de curso de pós-graduação, porém o pedido administrativo não foi analisado pela parte impetrada.

A impetrante comprovou o vínculo funcional por meio do termo de posse no cargo (Id. 26086714, p. 2), bem como a conclusão de curso de especialização em Metodologia de Ensino de Ciências Biológicas em 18/06/2019, com carga horária de 400 horas, conforme o certificado de conclusão (Id. 26086714, p. 6).

A Lei Municipal nº 273/2012 do Município de Tailândia prevê, em seu art. 28,
caput
c/c art. 58, II, o enquadramento funcional no Nível III para o docente com formação acrescida de pós-graduação em curso de especialização na área de Educação com duração mínima de 360 horas, requisito que foi cumprido pela impetrante, configurando o direito líquido e certo ao enquadramento no referido padrão remuneratório.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade, verifico que o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo (Id. 26086778 e seguintes) previa os mesmos enquadramentos funcionais, com os mesmos requisitos da lei aprovada, não se evidenciando a geração de despesa mediante alteração do texto pelo Poder Legislativo. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma.

Tampouco se constata a cumulação indevida de vantagens (“efeito cascata”). O art. 28, § 1º, III da Lei Municipal nº 273/2012 dispõe que o vencimento-base do nível III corresponde ao valor inicial vencimento do nível II, acrescido de 20% (vinte por cento). A previsão não se confunde com a utilização de um adicional ou gratificação como base de cálculo para outros acréscimos, pois o reenquadramento funcional em um nível superior não corresponde à implementação de um adicional, mas à modificação do próprio vencimento básico por progressão vertical.

Restando comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a progressão, é devida a sua implementação, não sendo a disponibilidade orçamentária oponível à obrigação de cumprimento das leis sobre os direitos do servidor público.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1075, firmou que é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor, decorrente de determinação legal, inserindo-se na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Cabe ressaltar que não se trata de interferência indevida no mérito administrativo, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição na apreciação da legalidade dos atos administrativos (Súmula 473/STF).

Observo, por fim, que a juntada pela parte impetrante de texto impresso de lei não assinado (Id. 26086726, p. 4) em nada afeta a análise do direito líquido e certo, visto que a lei se encontra devidamente publicada nos meios oficiais e sua vigência não é matéria controvertida.

Portanto, não prosperam os argumentos da parte apelante.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, confirmando a sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026